Tribunal: TJSP
Processo: 2173592-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão agravada que homologou o valor dos honorários periciais estimados pelo expert. Importe, ao menos por ora, justificado pelo perito, embora a confrontar, depois, com o laudo e, portanto, o trabalho em concreto realizado. Valor da hora que parece coincidir com a sugerida pelo IBAPE. Perícia a ser realizada de fato complexa, tratando-se de verificação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão agravada que homologou o valor dos honorários periciais estimados pelo expert. Importe, ao menos por ora, justificado pelo perito, embora a confrontar, depois, com o laudo e, portanto, o trabalho em concreto realizado. Valor da hora que parece coincidir com a sugerida pelo IBAPE. Perícia a ser realizada de fato complexa, tratando-se de verificação de área e títulos respectivos. Adiantamento do custeio que será repartido com a Massa Falida agravada, de resto que concorda com o valor estimado. Ressalva, contudo, de que os honorários, neste momento, são provisórios e que seu levantamento, até término dos trabalhos e deliberação sobre os definitivos, se limitará à metade do total estimado. Valor definitivo que dependerá da juntada do laudo, com a análise concreta do trabalho realizado. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.